Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO ARGUIDA NEM APRECIADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC).
2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
3. Tratando-se de obrigação de fazer decorrente da prática de um ato ilícito que se perpetua no tempo, a pretensão visando cessar tal ilícito também se renova a cada dia. A obrigação do faltoso de transferir veículo no órgão de trânsito não é alcançado pela prescrição.
4. Recurso conhecido em parte e, da parte conhecida, desprovido.